Tribunal: TJDFT
Processo: 0747639-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL (DECISÃO No 1.831/2020-TCDF). VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA (ART. 966, INCISO V, DO CPC). CONFIGURAÇÃO. ART. 33, §§ 3o E 4o, ALÍNEA “D”, DA LEI No 10.486/2002 (C/C ART. 15 DO DECRETO DISTRITAL No 31.646/2010). PEDIDO RESCISÓRIO PROCEDENTE (DESCONSTITUIÇÃO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA DO ACÓRDÃO No 1617032). PREJUDICADOS OS AGRAVOS INTERNOS.
1. A violação manifesta de norma jurídica é “o erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto, considerando-se que a decisão que violar manifestamente norma jurídica deva ser desconstituída” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. “Manual de direito processual civil”. Volume único. São Paulo: Editora Juspodivm, 2022. p. 1499). Nesse contexto, a violação de norma jurídica que autoriza a rescisão da decisão de mérito resguardada pela coisa julgada é aquela manifesta, absurda ou teratológica.
2. O objeto controvertido na ação anulatória da Decisão no 1.831/2020 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, de que é oriundo o acórdão rescindendo (Acórdão no 1617032, dos autos da apelação cível no 0704836-17.2021.8.07.0018), é a interpretação sobre o alcance das indenizações prestadas pelo policial militar em virtude da prestação de assistência médico-hospitalar aos seus dependentes, as quais têm previsão legal (art. 33, § 4o, da Lei federal no 10.486/2002) e regulamentar (art. 15 do Decreto distrital no 31.646/2010).
3. A partir do revolvimento de toda a prova documental produzida, verifica-se que a Decisão no 1.831/2020-TCDF é consentânea com a Lei no 10.486/2002 e deve ser reafirmada neste juízo rescisório, não devendo prevalecer a exegese conferida pela Quinta Turma Cível no acórdão rescindendo.
4. De acordo com o art. 33, § 3o, da Lei no 10.486/2002, as contribuições e indenizações dos militares para usufruir de assistência de saúde constituem um Fundo de Saúde regulamentado pelo Comandante-Geral da Cooperação, tendo o § 4o do mesmo art. 33 firmado os limites das indenizações devidas pelos militares pela prestação de assistência médico-hospitalar aos seus dependentes.
5. O art. 33, § 4o, alínea “d”, da Lei no 10.486/2002 prevê limites para coparticipação e descontos nas folhas remuneratórias dos militares pela assistência médico-hospitalar prestada a seus dependentes, sem estabelecer prazo máximo para pagamento da indenização ou o valor máximo da despesa a ser indenizada, que pode ser inferior, igual ou superior à remuneração ou provento mensal do militar, a depender do caso específico da assistência médico-hospitalar concedida.
6. Ao contrário do que concebeu a Quinta Turma Cível no acórdão rescindendo, o valor da indenização paga pelo militar, em virtude da prestação de serviços médico-hospitalares a seus dependentes, não se vincula a um único exercício financeiro, sob pena de comprometimento do equilíbrio econômico-financeiro, e atuarial, do Fundo de Saúde (art. 33, § 3o, da Lei no 10.486/2002). O art. 33, § 4o, alínea “d”, da Lei no 10.486/2002 não institui prerrogativa ao militar de que não possam ser cobrados os valores excedentes no exercício financeiro seguinte, no que sobejar a partir da aplicação da limitação dos descontos ao exercício financeiro anterior, mas apenas garante que não poderão ser realizados descontos dos valores que extrapolarem a importância de uma remuneração ou proventos do posto ou da graduação do militar no mesmo exercício financeiro, considerada a despesa total anual. É certo que, considerando-se os limites previstos no art. 33, § 4o, da Lei no 10.486/2002, os valores remanescentes para custear a assistência médico-hospitalar prestada deverão ser indenizados por meio de descontos implementados nos anos seguintes, no que excederem uma remuneração ou proventos do posto ou da graduação do militar no ano anterior, sempre atendendo os paradigmas restritivos do § 4o do art. 33 da Lei no 10.486/2002, notadamente o contido na alínea “d” do referido dispositivo.
7. Em suma, faz-se necessária a rescisão do acórdão rescindendo, porque a orientação nele estampada representa violação manifesta à norma jurídica insculpida no art. 33, §§ 3o e 4o, alínea “d”, da Lei no 10.486/2002 (c/c art. 15 do Decreto distrital no 31.646/2010).
8. Não se verifica a alegada violação manifesta de norma jurídica no que se refere às disposições da Súmula Vinculante no 10 (e do art. 97 da Constituição Federal) e do art. 21, XIV, da Constituição Federal, porquanto foi resolvida a controvérsia com base, exclusivamente, na interpretação da legislação federal aplicável, em cotejo com o decreto distrital regulamentador, tratando-se as assertivas de malversação do texto constitucional ora formuladas de mera argumentação de inconstitucionalidade indireta ou reflexa.
9. Ação rescisória admitida, julgando-se procedente o pedido. Em juízo rescisório (art. 974 do CPC), apelação cível conhecida e desprovida. Prejudicados os agravos internos interpostos.